Tribunal: TJBA
Processo: 0387819-64.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0387819-64.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

APELADO: HELITANIA RIBEIRO PASSOS MARSCHALL

Advogado(s)
:
MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. VEDAÇÃO EXPRESSA NOS ARTIGOS 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO SOBRE ALEGADA INÉRCIA PROCESSUAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0387819-64.2012.8.05.0001, em que figura como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, apelada, HELITÂNIA RIBEIRO PASSOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.